Tribunal: STF
Processo: ARE 1479469
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Arapiraca/AL, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006. EFETIVAÇÃO E ESTABILIDADE EM CARGO PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL, DIANTE DA PECULIARIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. LEI N. 2.914/2013, DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 37, caput, II, 41 e 198, § 4º, da Constituição da República e da EC nº 51/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmula n° 279/STF e deficiência na demonstração da repercussão geral quanto à matéria constitucional. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à Súmula n° 279/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1.438.315-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (ARE 1.067.632-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente